Tribunal: TJES
Processo: 5005582-15.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005582-15.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros

APELADO: CINTIA VICENTE SANTOS SILVA e outros

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. DEDUÇÃO PERMITIDA. TAXA DE ADESÃO, FUNDO DE RESERVA, MULTA PENAL E SEGURO DE VIDA. RETENÇÃO INDEVIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Rescisão de Contrato e Restituição de Valores c/c Danos Morais, determinou a devolução da quantia de R$ 8.500,00 à autora, com dedução apenas da taxa de administração, excluindo retenção de taxa de adesão, fundo de reserva, seguro de vida e multa penal pela rescisão contratual. A sentença também afastou o pedido de indenização por danos morais e distribuiu os ônus sucumbenciais entre as partes de forma proporcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em decisão ultra petita ao revisar cláusulas contratuais supostamente sem pedido expresso da autora; (ii) estabelecer se a administradora pode reter, além da taxa de administração, outros valores como taxa de adesão, fundo de reserva, seguro de vida e multa penal pela rescisão contratual; e (iii) verificar se a distribuição dos ônus sucumbenciais e a fixação dos honorários advocatícios foram adequadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo não extrapola os limites do pedido ao analisar cláusulas contratuais para definir a restituição de valores, pois tal exame decorre naturalmente do pleito de devolução integral dos valores pagos.

4. A taxa de administração pode ser retida, conforme previsão contratual e entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 538 do STJ).

5. A retenção da taxa de adesão é indevida, pois representa bis in idem em relação à taxa de administração, sendo ilegal sua cobrança cumulativa sem comprovação de prejuízo efetivo à administradora.

6. A retenção do fundo de reserva exige demonstração de que os valores foram utilizados para cobrir inadimplências do grupo, o que não foi comprovado nos autos, tornando sua devolução devida ao consorciado desistente.

7. A imposição de seguro de vida como condição para participação no consórcio configura venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, sendo, portanto, devida sua restituição integral.

8. A cláusula de multa penal por rescisão contratual só pode ser aplicada mediante prova de prejuízo efetivo ao grupo de consórcio, inexistente nos autos, razão pela qual a retenção desse valor é indevida.

9. A distribuição dos ônus sucumbenciais foi realizada de forma proporcional, conforme artigo 86 do Código de Processo Civil, sendo correta a condenação recíproca das partes em custas e honorários advocatícios.

10. A fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa é adequada, pois reflete a proporção de êxito e sucumbência das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O juiz pode analisar cláusulas contratuais para definir a devolução de valores pagos pelo consumidor, desde que dentro dos limites da lide.

2. A taxa de administração pode ser retida, mas a taxa de adesão, o fundo de reserva, o seguro de vida e a multa penal somente podem ser descontados se comprovado prejuízo efetivo da administradora ou do grupo de consórcio.

3. A cláusula que impõe seguro de vida obrigatório no contrato de consórcio configura venda casada e é nula.

4. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser proporcional ao êxito e insucesso de cada parte, conforme artigo 86 do CPC.

5. A majoração dos honorários advocatícios é cabível em caso de desprovimento do recurso, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 39, I, e 51, IV; CPC, arts. 85 e 86; Súmula 538 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.639.259/SP (Tema 972); TJ-DF, Apelação Cível 0703439-88.2023.8.07.0005; TJ-GO, Recurso Inominado 5068451-86.2016.8.09.0007.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.
, com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato e Restituição de Valores c/c Danos Morais ajuizada por
Cíntia Vicente Santos Silva
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar a recorrente à restituição da quantia de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), com a dedução apenas da taxa de administração, conforme previsto no contrato, determinando que a devolução ocorra em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo de consórcio ou a contemplação da cota, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora.

A sentença rejeitou o pedido de indenização por danos morais formulado pela autora e não acolheu a pretensão da requerida de retenção dos valores referentes à taxa de adesão, seguro de vida, fundo de reserva e multa penal pela rescisão contratual.

Além disso, o d. Juízo distribuiu os ônus sucumbenciais de forma proporcional entre as partes, condenando a recorrente ao pagamento de 1/3 das custas processuais e honorários advocatícios, fixados sobre o valor da causa, e a autora ao pagamento dos 2/3 restantes, sendo que, em razão da concessão da gratuidade da justiça à parte autora, sua obrigação restou suspensa.

Sem contrarrazões da apelada.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.
, com vista ao reexame da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato e Restituição de Valores c/c Danos Morais ajuizada por
Cíntia Vicente Santos Silva
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar a recorrente à restituição da quantia de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), com a dedução apenas da taxa de administração, conforme previsto no contrato, determinando que a devolução ocorra em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo de consórcio ou a contemplação da cota, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora.

A sentença rejeitou o pedido de indenização por danos morais formulado pela autora e não acolheu a pretensão da requerida de retenção dos valores referentes à taxa de adesão, seguro de vida, fundo de reserva e multa penal pela rescisão contratual.

Além disso, o d. Juízo distribuiu os ônus sucumbenciais de forma proporcional entre as partes, condenando a recorrente ao pagamento de 1/3 das custas processuais e honorários advocatícios, fixados sobre o valor da causa, e a autora ao pagamento dos 2/3 restantes, sendo que, em razão da concessão da gratuidade da justiça à parte autora, sua obrigação restou suspensa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise.

Convém tecer breves considerações acerca da lide posta na origem.

Trata-se de Ação de Rescisão de Contrato e Restituição de Valores C/C Danos Morais proposta por
Moacir Bernardes da Silva e Cintia Vicente Santos Silva
contra
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. e Cruz e Silva Representações Ltda..

Os autores alegam que, em 18 de novembro de 2020, assinaram um contrato de adesão para participação em um grupo de consórcio de bens móveis, com carta de crédito no valor de R$ 250.000,00. Segundo a petição, o vendedor Lucas Guilherme, representante da segunda requerida, teria garantido que os autores seriam contemplados na primeira assembleia, o que não ocorreu. Para ingressar no consórcio, os requerentes pagaram R$ 6.500,00 e, posteriormente, parcelas mensais de R$ 2.191,57. Moacir realizou um empréstimo para arcar com os custos iniciais da adesão.

Diante da não contemplação da carta de crédito e da frustração do propósito de aquisição de uma retroescavadeira para iniciar um negócio, os requerentes alegam que foram induzidos a erro e se sentiram prejudicados, caracterizando captação de clientes por meio de promessa enganosa e prática comercial desleal. Tentaram solucionar a questão administrativamente junto ao PROCON/ES, mas sem êxito.

Nos pedidos, os autores requereram a rescisão do contrato de consórcio e a restituição de R$ 8.500,00, devidamente corrigidos; bem como indenização por danos morais no valor de R$ 33.060,00;

Seguido o trâmite processual, na Sentença, o juízo reconheceu a ilegitimidade ativa de
Moacir Bernardes da Silva
, pois o contrato foi firmado apenas por
Cíntia Vicente Santos Silva
, extinguindo o feito em relação a ele sem resolução de mérito. Também rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da segunda requerida e a alegação de ausência de interesse de agir.

No mérito, a magistrada não reconheceu a existência de propaganda enganosa, pois o contrato assinado não garantia contemplação imediata, e havia gravação telefônica confirmando que essa informação foi repassada à autora. Dessa forma, foi declarada a resilição unilateral do contrato por culpa exclusiva da requerente, que decidiu rescindir a adesão ao consórcio.

Com relação à devolução dos valores pagos, a sentença determinou a restituição da quantia de R$ 8.500,00, mas com a dedução da taxa de administração prevista no contrato, a ser paga em até 30 dias após o encerramento do grupo de consórcio ou a contemplação da cota, com correção monetária e juros conforme os índices da Corregedoria Geral de Justiça do Espírito Santo. O pedido de indenização por danos morais foi rejeitado, pois não ficou demonstrado abalo considerável à personalidade da requerente.

Por fim, não houve condenação por litigância de má-fé, e os ônus sucumbenciais foram divididos entre as partes, sendo os requerentes responsáveis por 2/3 das custas e as requeridas por 1/3. Contudo, a autora foi beneficiada pela gratuidade da justiça, ficando suspensa a exigibilidade dos valores.

Irresignada,
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.
interpõe recurso de Apelação, argumentando, em síntese, que:
(i)
a sentença incorreu em decisão
ultra petita
, pois revisou cláusulas contratuais de ofício, sem que houvesse pedido da autora nesse sentido, violando a Súmula 381 do STJ, que veda a revisão de ofício de cláusulas em contratos bancários e análogos;
(ii)
além da taxa de administração, sejam também descontados da restituição os valores referentes à taxa de adesão, seguro de vida, fundo de reserva e multa por rescisão contratual; tais descontos estão previstos no contrato e são compatíveis com a legislação aplicável; e
(iii)
equivocada a distribuição dos ônus sucumbenciais, porquanto a autora sucumbiu na maior parte dos pedidos (restituição imediata e integral dos valores pagos, além dos danos morais), de modo que não deveria haver condenação recíproca em custas e honorários. Defende que a condenação deveria recair exclusivamente sobre a autora, conforme o artigo 85 do CPC.

Por fim, caso mantida a condenação, requer que os honorários advocatícios sejam calculados sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa, considerando que houve proveito econômico concreto na restituição deferida.

Dessa forma, a apelante pleiteia a reforma da sentença para garantir a dedução de todos os valores previstos no contrato, afastar sua condenação em custas e honorários ou, subsidiariamente, ajustar o critério de cálculo da verba honorária.

Pois bem.

Em primeiro lugar, não assiste razão à apelante quanto à alegação de que a sentença teria extrapolado os limites do pedido. A autora formulou pedido de restituição integral dos valores pagos, o que implica a análise do contrato para definir quais quantias podem ou não ser devolvidas. O juízo de primeiro grau não revisou cláusulas contratuais de ofício, interpretando o contrato dentro dos limites da lide, para verificar quais valores poderiam ser legalmente retidos.

Ademais, o artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, autoriza a nulidade de cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, sendo essa uma prerrogativa do juiz no controle da legalidade das disposições contratuais.

Veja-se precedente nesse sentido:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR . AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONSÓRCIO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR . REJEITADA. JULGAMENTO EXTRA PETITA E/OU ULTRA PETITA. REJEITADA. MÉRITO . DESISTÊNCIA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LIBERDADE PARA FIXAÇÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 538 DO STJ . COBRANÇA. CABÍVEL. TAXA DE ADESÃO. BIS IN IDEM . CLÁUSULA PENAL. FUNDO DE RESERVA. PROVA DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA . PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO STJ. JULGAMENTO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. SEGURO. LEGALIDADE . RESP 1.639.259/SP (TEMA 972). CORREÇÃO MONETÁRIA . ÍNDICE CONTRATUALMENTE PREVISTO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA . 1. O interesse de agir é identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Ou seja, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida. 1 .2. A alegação do apelante quanto à desconformidade dos pedidos deduzidos pelo autor com o disposto na lei diz respeito ao mérito da controvérsia, não ao interesse de agir. Preliminar afastada. 2 . O princípio da congruência exige do juiz a prolação de decisão vinculada às partes, causa de pedir e pedido da demanda que se apresenta para seu julgamento. 2.1.
Diante do pedido autoral de devolução integral dos valores pagos, a aferição judicial da validade e legalidade das cláusulas do contrato de adesão não excede o pedido nem vicia o ato jurisdicional.

Preliminar de julgamento extra/ultra petita afastada.
[...]

(TJ-DF 0703439-88.2023 .8.07.0005 1817229, Relator.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 07/02/2024, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 05/03/2024)

Portanto, não há nulidade na sentença, pois a análise das disposições contratuais foi essencial para a solução da controvérsia, a partir de pedido da parte autora.

No mérito propriamente dito, a apelante defende a possibilidade de retenção da taxa de adesão, seguro de vida, fundo de reserva e multa penal pela rescisão contratual. No entanto, conforme o entendimento consolidado nos tribunais, nem todos esses valores podem ser retidos sem a devida comprovação de prejuízo efetivo.

Confira-se precedente ilustrativo a esse respeito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES
COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONSÓRCIO. T
AXA DE ADMINISTRAÇÃO (SÚMULA 538 DO STJ)
, FUNDO DE RESERVA E CLÁUSULA PENAL NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS QUE AUTORIZEM A DEDUÇÃO .

SEGURO DE VIDA EM GRUPO VENDA CASADA.
MOMENTO DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES. CONTRATO FIRMADO APÓS O ADVENTO DA LEI N. 11 .795/2008. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto por Consórcio Nacional Volkswagen em desfavor de Jonathan Michael dos Santos Silva da sentença proferida nestes autos, a qual condenou a recorrente a restituir à autora/recorrida os valores das prestações pagas do consórcio com dedução exclusivamente da taxa de administração e limitada a 10% . A parte recorrida quer que seja duzido da restituição os valores relativos ao fundo de reserva, taxa de administração e seguro de vida. Preliminarmente, cumpre esclarecer que o contrato objeto da presente lide foi firmado 07/03/2014 (fls. 29 -PDF completo), ou seja, após o advento da Lei n. 11 .795/2008 (Lei dos Consórcios).3.A taxa de administração é a remuneração da administradora pelos serviços prestados na formação, organização e administração do grupo até o seu encerramento. A jurisprudência admite a livre pactuação deste encargo, desde que não gere um desequilíbrio contratual . Nesse sentido, foi editada a Súmula nº 538 do STJ, com a seguinte redação: “As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento”. No caso dos autos, a taxa de administração foi estipulada na razão de 12,5% calculada sobre o valor da contribuição devida ao fundo comum, em que se concentram todos os recursos do grupo. Veja-se, pois, que o percentual estabelecido a título de taxa de administração não está acima da média do usualmente cobrados na mesma espécie de operação bancária. Esta taxa é dividida pelo número de meses de consórcio, sendo destinada à remuneração pela formação, organização e administração do grupo de consórcio até o encerramento deste, conforme artigo 5º da Lei nº 11 .795/2008. Com efeito, é permitido ao Judiciário imiscuir-se nos percentuais fixados a título de taxa de administração somente quando verificado que o valor é muito superior à média cobrada nas mesmas operações, motivo pelo qual não deve ser modificada a referida cobrança. Assim, não há falar em redução do percentual fixado contratualmente a esse título no caso vertente, devendo ser reformada a sentença em relação à redução para 10% da taxa de administração. 4 .
Em relação a retenção do
fundo de reserva
é mister esclarecer que sua finalidade é assegurar o cumprimento do interesse comum do contrato de consórcio, de modo que é imperiosa sua restituição aos consorciados excluídos ou desistentes, mormente porque não comprovado que tal valor foi, efetivamente, utilizado para cobrir eventual prejuízo causado pelo consorciado desistente. 5. Em relação à devolução dos valores, tenho que conforme entendimento consolidado do STJ é devida a restituição de valores vertidos pelo consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediatamente, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, com juros de mora a partir dessa mesma data e correção monetária a partir da data do pagamento de cada prestação (Súmula 35 do c. STJ) .6. As partes contrataram percentuais de
seguro de vida prestamista.
Com efeito, é cabível a cobrança da taxa de seguro de vida em grupo, sendo indevida a sua devolução, desde que observados determinados requisitos. Primeiramente, deve ser assegurado ao consorciado aderente o direito à prévia informação, de tal sorte que ele tenha consciência de estar contratando referido contrato. Além disso, impõe-se que a ele seja facultado firmar contrato com seguradora de sua livre escolha. Caso não sejam observados tais condições, há de ser reputada como a ilegal e abusiva "venda casada". Observado que houve a venda casada, uma vez que no contrato não há nenhuma cláusula que estabelece a liberdade e opção do contratante de entabular contrato de seguro com seguradora de sua confiança, deverá o valor do seguro ser restituído, por tratar de cláusula ilegal e abusiva.7 . Com relação à
cláusula penal
, prevista em caso de inadimplemento contratual do qual decorram prejuízos, também não há vedação no CDC para sua aplicação, conforme art. 53, § 2º, do CDC. Entretanto, a aplicação da cláusula que prevê a retenção em favor do grupo e multa em favor da administradora do consórcio deve estar vinculada à efetiva demonstração de vantagem auferida pelo consorciado ou de prejuízo impingido ao grupo. Inexistindo tal demonstração, como in casu, não há como aceitar a aplicação de tal cláusula 8 . Recurso conhecido e parcialmente provido para fins de manter o percentual da taxa de administração fixada no contrato e determinar a restituição de todas as parcelas pagas com dedução, exclusivamente, da taxa de administração.
Julgo improcedentes os pedidos contrapostos de dedução do valor a restituir da cláusula penal, do seguro prestamista e fundo de reserva, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 .

(TJ-GO 5068451-86.2016.8.09.0007, Relator.: ROZANA FERNANDES CAMAPUM, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 04/12/2019)

A retenção da taxa de administração foi corretamente admitida na sentença. A Súmula 538 do STJ prevê que "as administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento". Assim, é válida a cobrança dessa taxa, desde que dentro dos limites contratuais e sem abuso.

A taxa de adesão, por sua vez, não pode ser retida sem que haja comprovação específica de que essa quantia foi destinada a cobrir despesas administrativas não vinculadas à formação do fundo comum do grupo, sendo que tal taxa representa
bis in idem
em relação à taxa administrativa. Veja-se aresto a esse respeito:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR . AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONSÓRCIO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR . REJEITADA. JULGAMENTO EXTRA PETITA E/OU ULTRA PETITA. REJEITADA. MÉRITO . DESISTÊNCIA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LIBERDADE PARA FIXAÇÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 538 DO STJ . COBRANÇA. CABÍVEL. TAXA DE ADESÃO. BIS IN IDEM . CLÁUSULA PENAL. FUNDO DE RESERVA. PROVA DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA . PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO STJ. JULGAMENTO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. SEGURO. LEGALIDADE . RESP 1.639.259/SP (TEMA 972). CORREÇÃO MONETÁRIA . ÍNDICE CONTRATUALMENTE PREVISTO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA .

[...] A taxa de administração tem por objetivo remunerar a administradora pelo serviço prestado e, segundo entendimento da jurisprudência, “as administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento”. Inteligência da Súmula 538 do STJ . 3.1. A taxa de administração retida deve incidir apenas sobre os valores pagos pelo consorciado, e não sobre todo o valor contratado, de modo que não fique configurada onerosidade excessiva ao consumidor excluído do grupo. 3
.2. Tratando-se de adiantamento de taxa de administração, mostra-se indevida a cobrança da taxa de adesão, sob pena de configurar
bis in idem
.
4. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica ao entender que somente é possível a retenção do montante pago a título de fundo de reserva e de cláusula penal se a parte comprovar prejuízo aos demais consorciados, o que não ficou demonstrado nos autos . 5. Nos termos do entendimento jurisprudencial do STJ, mostra-se devida a cobrança do seguro nos contratos, observada a liberdade de contratação, sob pena de configurar venda casada. Precedentes (Tema 972 STJ). 5 .1. Na hipótese dos autos, a contratação do seguro afigurou-se como uma opção posta ao consumidor e de que tinha ciência inequívoca, inexistindo vício a macular o negócio jurídico. Ademais, restou comprovada a efetiva contratação de apólice de seguro. 6 . Regra geral, este Tribunal aplica o INPC para a correção monetária dos valores a serem restituídos, por ser o índice que melhor reflete a reposição do valor da moeda. 6.1. No entanto, em respeito ao pacta sunt servanda, uma vez demonstrada a previsão contratual da adoção de outro índice, é razoável a utilização do índice pactuado na restituição dos valores . 7. Recurso conhecido. Preliminar de ausência de interesse de agir e de julgamento ultra/extra petita afastadas. No mérito, recurso parcialmente provido . Sentença reformada. Mantida a sucumbência.

(TJ-DF 0703439-88.2023 .8.07.0005 1817229, Relator.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 07/02/2024, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 05/03/2024)

O valor pago a título de seguro de vida também deve ser integralmente restituído, porquanto a imposição de contratação de seguro de vida atrelada ao consórcio configura venda casada, vedada pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. No caso concreto, não há prova de que a consorciada tenha tido a opção de contratar o seguro com empresa diversa ou de que tenha sido informada previamente sobre a possibilidade de recusa da adesão ao seguro. Dessa forma, sua cobrança caracteriza prática comercial abusiva, devendo ser devolvida integralmente.

A retenção do fundo de reserva também não se justifica. A finalidade desse fundo é cobrir eventual inadimplência de outros consorciados e garantir a continuidade do grupo. Entretanto, a administradora não comprovou que o montante retido tenha sido efetivamente utilizado para essa finalidade ou que sua retenção fosse essencial para o equilíbrio financeiro do grupo. Seguindo o entendimento consolidado na jurisprudência, a devolução do fundo de reserva ao consorciado desistente é devida, salvo se comprovada sua efetiva utilização para a manutenção do grupo, o que não ocorreu nos autos.

A retenção de multa penal pelo descumprimento do contrato somente é cabível se demonstrado que a desistência do consorciado gerou prejuízo efetivo para o grupo. No caso dos autos, não há prova de que a rescisão da autora tenha causado danos ao funcionamento do grupo de consórcio, razão pela qual a aplicação da multa não pode ser admitida, nos termos da jurisprudência dos Tribunais, conforme citado acima.

Por fim, a apelante também questiona a condenação em honorários advocatícios e custas processuais, alegando que a autora sucumbiu em parte substancial da demanda. No entanto, considerável parte dos pedidos da autora foi acolhida, sendo deferida a restituição dos valores pagos com dedução apenas da taxa de administração, conforme jurisprudência dominante.

O artigo 86 do Código de Processo Civil prevê que a sucumbência deve ser proporcional à medida da derrota de cada parte. No caso concreto, a apelante foi sucumbente em parte de suas alegações, motivo pelo qual não há razão para modificar a distribuição dos ônus sucumbenciais. Ademais, a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa neste caso se justifica, porquanto a apelante logrou êxito em parte da demanda em relação à qual não houve condenação e o proveito econômico não é estimável, ou seja, quanto à improcedência do pedido indenizatório de danos morais.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a Sentença objurgada.

Em virtude do desprovimento do apelo, majoro os honorários para 15% (quinze por cento) do valor da causa em desfavor da requerida, mantida a proporção fixada pelo juízo
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar